Tribunal: TJBA
Processo: 0500798-85.2019.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0500798-85.2019.8.05.0271 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JOSEMÁRIO COSTA DA SILVA Advogado(s): APELADO: MUNICIPIO DE VALENCA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SAÚDE PÚBLICA. OMISSÃO ESTATAL. CONVERSÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER EM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MORTE DO AUTOR NO CURSO DA AÇÃO. TRANSMISSIBILIDADE DO DIREITO À INDENIZAÇÃO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta Pelo espólio de Josemário Costa da Silva, representado por sua genitora Rosenilda Gomes da Silva, contra sentença que extinguiu o processo sem julgamento de mérito, com fundamento na alegada intransmissibilidade do direito pleiteado — obrigação de fazer relativa à transferência hospitalar, substituída posteriormente por pedido de indenização por danos morais, diante do falecimento do autor durante o curso da demanda. A parte apelante sustenta a responsabilidade dos entes públicos por omissão na prestação do serviço público de saúde, que teria contribuído diretamente para a morte do paciente. Postula a reforma da sentença e o prosseguimento do feito com a análise do pedido de conversão em ação indenizatória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a conversão da obrigação de fazer em indenização por danos morais após o falecimento da parte autora no curso do processo; e (ii) estabelecer se a pretensão indenizatória por danos morais decorrente de omissão estatal na prestação de serviço público de saúde é transmissível aos herdeiros. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciada na Súmula 642, reconhece a transmissibilidade do direito à indenização por danos morais aos herdeiros da vítima, permitindo o ajuizamento ou prosseguimento da ação indenizatória após o falecimento do titular do direito. 4. O pedido de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, formulado após o falecimento do autor, encontra respaldo no artigo 499 do Código de Processo Civil, que prevê a conversão em perdas e danos quando impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente. 5. A pretensão indenizatória possui natureza patrimonial, ainda que fundada em lesão a direito personalíssimo, o que atrai a regra do art. 943 do Código Civil, que admite a transmissão da responsabilidade civil aos sucessores. 6. A parte apelante comprovou ser a única ascendente do falecido, tendo sido regularmente habilitada no processo nos termos do art. 691 do CPC, conforme decisão interlocutória de ID 75143416. 7. A extinção do feito sem julgamento do mérito configura violação ao princípio da primazia da decisão de mérito, impondo-se a anulação da sentença para prosseguimento da instrução processual e análise da responsabilidade estatal pela omissão apontada. 8. Não é cabível a aplicação da teoria da causa madura, pois o exame do mérito da demanda depende de instrução probatória sobre a suposta responsabilidade civil omissiva do Estado e apuração do dano moral, matéria afeta ao juízo de origem, sob pena de supressão de instância. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. É possível a conversão da obrigação de fazer em pedido indenizatório quando, no curso do processo, ocorre o falecimento da parte autora, tornando impossível a tutela específica anteriormente pleiteada. 2. O direito à indenização por danos morais decorrente de falha na prestação do serviço público de saúde é transmissível aos herdeiros da vítima. 3. A habilitação da genitora como herdeira legítima autoriza o prosseguimento da ação indenizatória derivada da conversão da obrigação de fazer. 4. É nula a sentença que extingue o feito sem resolução do mérito com base na intransmissibilidade da pretensão indenizatória por dano moral, em afronta à jurisprudência consolidada do STJ. 5. A remessa dos autos ao juízo de origem é necessária quando o julgamento do mérito exige instrução probatória, sendo incabível a aplicação da teoria da causa madura. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CC, art. 943; CPC, arts. 485, IX, 499 e 691. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 642; TJBA, Apelação Cível n. 8020564-45.2020.8.05.0001, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, 2ª Câmara Cível. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0500798-85.2019.8.05.0271, em que figuram como apelante JOSEMÁRIO COSTA DA SILVA, representado por sua genitora ROSENILDA GOMES DA SILVA, e como apelados MUNICÍPIO DE VALENÇA e ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente. Desª. Lícia Pinto Fragoso Modesto Relatora